Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726329-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LEVI DE OLIVEIRA LUSTOSA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIO LEVI DE OLIVEIRA LUSTOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, pela qual indeferiu a impugnação a penhora de valores realizada pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, a impenhorabilidade da quantia de R$ 9.569,57 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), com amparo no art. 833, X, do CPC, argumentando que o montante foi penhorado em conta poupança. Destaca que o valor penhorado não supera o limite de 40 (quarenta salários mínimos) disposto no art. 833, X, do CPC, e que a arguição de impenhorabilidade foi indevidamente rejeitada pelo Juízo de origem, pela constatação de movimentação financeira considerada capaz de desvirtuar a natureza da aplicação financeira. Tece considerações jurídicas sobre a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal, argumentando que não estão presentes no caso dos autos as hipóteses de mitigação autorizadas pela jurisprudência, argumentando que “trata-se de conta de natureza poupança, utilizada exclusivamente para fins pessoais, sem qualquer demonstração concreta de que tenha havido desvirtuamento de sua função, exigência esta pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para afastar a proteção legal.” Destaca que não consta movimentação financeira de retirada de recursos da sua conta poupança, mas apenas o ingresso de valores poupados pelo recorrente, além de ressaltar que a transferências de valores para conta poupança no curso da execução não representa tentativa de ocultação de bens ou de blindagem patrimonial, inexistindo demonstração de má-fé ou intenção de fraude. Acrescenta que “o Agravante é servidor público estadual, sendo a quantia bloqueada fruto de economia de seus proventos. A constrição atinge, portanto, verba de natureza alimentar, comprometendo a reserva mínima de subsistência do executado e de seu núcleo familiar, em afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade”. Sustenta a presença dos pressupostos para obter a efeito suspensivo ao recurso, destacando, quanto ao periculum in mora, o risco de serem os valores penhorados levantados pela agravada. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que fique suspensa a decisão agravada e o levantamento de valores pela parte recorrida, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação à penhora. Preparo regular no ID 73473091. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo, pois não é iminente o deferimento da expedição de alvará de levantamento do valor penhorado nos autos de origem. Isso porque, a despeito da rejeição da impugnação à penhora apresentada pelo recorrente, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores à agravada à preclusão do decisum, confira-se: " Quanto à intangibilidade da conta poupança, é cediço na jurisprudência deste Tribunal que, se o titular utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, a movimentação bancária nela realizada desvirtua a natureza de poupança. O desvirtuamento da conta poupança afasta a impenhorabilidade supracitada, tendo em vista que o bem jurídico tutelado (proteção de reserva patrimonial mínima da família) não se mostra presente. No caso, está demonstrado o desvirtuamento da conta poupança. Primeiro, porque, como se observa do extrato de ID 233595007, o crédito dos valores existentes na conta poupança só ocorreu no dia 05.03.2025, ou seja, após a decisão de deferimento do pedido de cumprimento de sentença. Segundo, porque há movimentação na conta bancária, incluindo várias transferências (inclusive via PIX), que descaracterizam a natureza de reserva de capital (poupança). Ademais, o impugnante deixou de comprovar, no caso em tela, que a constrição judicial na conta bancária lhe impingiu dificuldades operacionais ou financeiras, trazendo prejuízo a ponto de comprometer o seu sustento e de sua família. Nesse sentido: (...) Os argumentos trazidos pelo impugnante não possuem o condão de eximi-lo da responsabilidade sobre o débito exequendo, devendo buscar os meios possíveis e necessários para a quitação do valor que sabe que é devido. Por essa razão, há de se manter a penhora em benefício do credor para a efetividade da prestação jurisdicional. ISTO POSTO: 1) REJEITO a impugnação à penhora. 2) Preclusa esta decisão, expeça-se alvará eletrônico dos valores bloqueados ao id. 232273895 para conta bancária a ser informada pelo exequente. 2.1) Deixo registrado que o alvará eletrônico por meio de transferência via PIX só pode ser expedido quando informada chave do tipo CPF/CNPJ. 3) Feito, intime-se a parte exequente para indicar caminho objetivo para satisfação do crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se." (ID 237821447) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados à agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Quanto ao mais, ainda que não conste pedido de antecipação de tutela recursal expresso no agravo de instrumento, cumpre ressaltar que é inviável eventual restituição imediata do montante constringido ao recorrente, pois é vedada a concessão de medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Ademais, não se verifica periculum in mora excepcional, que justifique a concessão de medida liminar dotada de irreversibilidade, pois o recurso está sustentado na alegação de que os valores são impenhoráveis por consubstanciar conta poupança, nos moldes do art. 833, X, do CPC, e não por terem natureza salarial. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo e o pedido de antecipação de tutela recursal pleiteados no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator